Tribunal: TJBA
Processo: 8028556-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8028556-72.2024.8.05.0080 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta da Neto Apelante(s) : Lucas Oliveira da Silva Carvalho Advogado : Lucas Mendonça Santos Cruz (OAB/BA 76.122) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPUTAÇÃO INCONTROVERSA. QUALIFICADORA. QUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. NEGATIVA. RESPALDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado em primeiro grau pela prática de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, § 3º, I, do CP), com pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. 2. O acusado, sem controverter a materialidade ou a autoria, pleiteia a desclassificação da conduta para roubo simples, sob alegação de ausência de laudos técnicos comprovando a gravidade das lesões corporais nas vítimas, bem assim requer o direito de recorrer solto. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos dos autos são suficientes para caracterizar a lesão corporal grave, como qualificadora do crime de roubo; e (ii) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva. III. Razões de decidir. 4. Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência à capitulação legal e ao direito a recurso em liberdade, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das incontroversas ações imputadas ao réu. 5. Em detrimento da vazia narrativa recursal em oposto sentido, extraindo-se do feito a existência de prova técnica idônea – laudos periciais e relatórios médicos – que atestam fraturas sofridas pelas vítimas e, especialmente, sua incapacidade para atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, não há ensejo para se afastar a qualificadora do crime de roubo atrelada ao resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, I). 6. Se o réu respondeu ao processo preventivamente custodiado, sob fundamentos assentados na gravidade concreta da conduta empreendida, a constatação de sua subsistência ao tempo da sentença, em quem convolado o juízo indiciário em definitivo, é elemento idôneo a lastrear a negativa de que recorra em liberdade, especialmente sob a concepção de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (STJ – HC 396.974/BA). IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A existência de laudos médicos e periciais que comprovam fraturas e incapacidade laboral por mais de trinta dias autoriza o enquadramento da lesão corporal como grave, para fins de qualificação do crime de roubo (art. 157, § 3º, I, do CP). 2. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória quando subsistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, assentados na gravidade concreta do crime.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1º, I, e 157, § 3º, I; CPP, arts. 312 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853.164/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 842.131/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 18.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8028556-72.2024.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, Lucas Oliveira da Silva Carvalho e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator